Tribunal: TJES
Processo: 5004907-09.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004907-09.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: SONIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDOS – TEMA 1002 - PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. É cediço que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares.

2. Deve ser confirmada a sentença que determinou a internação compulsória do favorecido se inexistem, por outro lado, elementos probatórios aptos a infirmar a sua indicação (da internação).

3.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
Tema nº 1.002, da Repercussão Geral
,

firmou o entendimento de que é
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
,
os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

4. A norma inserta no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, constitui nítida medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e lhe negar provimento; conhecer do recurso interposto pelo Município de Linhares e lhe dar parcial provimento, e, no mais, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por SÔNIA APARECIDA DA SILVA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, ora Apelantes, pugnando que os entes públicos sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica de Eliomar da Silva.

Pela sentença id 5668247, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, condenando os Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um.

O MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs recurso de apelação (id 5668261), sustentando ser indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente porque inexiste negativa administrativa e porque não opôs resistência à pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução da verba fixada.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por sua vez, interpôs o recurso de apelação (id 5668255), aduzindo quanto à impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 5668259 e id 5668286), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos interpostos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004907-09.2021.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADA: SÔNIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

DA REMESSA NECESSÁRIA

Prefacialmente, consigno que examinarei, inicialmente, em razão de sua prejudicialidade, a remessa necessária.

Através da presente ação judicial, SÔNIA APARECIDA DA SILVA pretende que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação psiquiátrica (compulsória) de seu irmão Eliomar da Silva, portador de “etilismo crônico” (CID 10 Z50.2).

Pela sentença (id 5668247), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, a fim de condenar os entes públicos a providenciarem o adequado tratamento médico à favorecida.

Com efeito, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “
a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
”.

In casu
, restou consignado no laudo id 5667630 (fls. 09), subscrito pela médica Hingrid Alvarenga Nunes, que o paciente apresenta etilismo crônico há 12 anos, com piora progressiva, demonstrando agressividade e envolvimento em brigas. Atesta que já foi internada anteriormente, porém não permaneceu por abstinência, razão pela qual, ao final, solicita a internação compulsória.

Diante da gravidade e da urgência da situação, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao valorar o conjunto probatório acostado aos autos, deferiu a medida liminar postulada, determinando, assim, a internação de Eliomar da Silva, nos termos da decisão id 5667633, que foi devidamente cumprida (id 5668194 e 5668196).

Não se ignora que a medida extrema de internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. No entanto, inexistem nos autos elementos probatórios aptos a infirmar a conclusão do laudo médico pela necessidade de internação da favorecida, amparando a formação do convencimento do magistrado prolator do
decisum
ora submetido ao reexame necessário.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem conferido especial relevo à opinião especializada do médico que acompanha diretamente o paciente.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDENTE QUÍMICO – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. Cumpre ao Poder Público empreender medidas que viabilizem o direito à saúde, sem qualquer restrição, incluindo-se os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão. 2. Presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida urgente postulada nos autos originários, notadamente porque há evidência da necessidade de internação compulsória, através do laudo médico apresentado por médico psiquiatra do SUS. 3. Recurso improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169005071, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO CLÍNICO – LIMINAR DEFERIDA – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO I. Vislumbra-se que a pessoa a ser internada necessita de tratamento clínico urgente, conforme laudo médico, pois portadora de dependência em drogas e álcool, além de ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. II. Verifica-se ainda que a internação compulsória se apresenta adequada, haja vista que a internando está pondo em risco não só a sua vida, mas também de todos os seus familiares, conforme documentos anexados aos autos. III. Destacou o ministro Luiz Fux, por ocasião do julgamento do RE 855178 que teve repercussão geral reconhecida, por meio do Plenário Virtual, de que a saúde pública e sua assistência são direitos fundamentais da pessoa humana e dever do Poder Público, envolvendo nessa responsabilidade a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, solidariamente IV. Agravo de instrumento improvido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12169001844, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017)

Deste modo, o conjunto probatório dos autos reforça o acerto da sentença vergastada que, ao confirmar a tutela de urgência, reconheceu o direito material postulado na presente demanda, qual seja, a internação compulsória como instrumento necessário à garantia da saúde e da dignidade da favorecida.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requer seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

Sobre o tema, a Colenda Primeira Câmara Cível vinha adotando o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular (Súmula n.º 421), segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, notadamente ante a força vinculante dos enunciados sumulares, à luz do art. 927, inc. IV, do Código de Processo Civil.

No entanto, o

Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas.

Assim restou ementado o julgamento do recurso extraordinário nº. 1.140.005, em que firmada a tese jurídica vinculante:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Neste contexto, forçoso concluir que a sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência vinculante do Excelso Supremo Tribunal Federal, razão pela qual merece ser mantida.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LINHARES

O MUNICÍPIO DE LINHARES, por sua vez, afirma em seu recurso de apelação ser indevida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente porque inexiste negativa administrativa e porque não opôs resistência à pretensão autoral. Subsidiariamente, requer a redução da verba fixada.

Pois bem.

A ausência de prévio pedido administrativo, em demandas que versam sobre direito à saúde, não enseja o reconhecimento da ausência de interesse de agir da parte demandante, consoante firme orientação jurisprudencial firmada acerca da matéria.

Por outro lado, embora a ausência de resistência não seja causa legal para afastar os honorários advocatícios, é circunstância que deve ser considerada na sua fixação (dos honorários).

No caso, o MUNICÍPIO DE LINHARES, ao ser citado para compor a relação processual e intimado da decisão liminar, aduziu, pela petição id 5668194, que “não irá apresentar contestação”, tendo cumprido, com presteza, a ordem judicial de internação compulsória.

O contexto simplificado dos autos somado à ausência de resistência do ente público municipal e ao integral cumprimento da tutela de urgência, atrai, a meu sentir, a incidência da medida de estímulo à solução célere e efetiva dos litígios prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao prever que “
s
e o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Destarte, a r. sentença vergastada merece reforma neste particular, reduzindo-se, pela metade, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE LINHARES.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e lhe nego provimento. Conheço do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e lhe dou parcial provimento para reduzir, pela metade, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ao passo em que confirmo a sentença, em sede de remessa necessária, quanto aos demais termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 12/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

SESSÃO: 12/12/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões